Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-32.2018.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002614-32.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESSENCIA IND. E COM. DE MADEIRAS - EIRELI - CNPJ: 07.731.972/0001-03 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES NO CÁLCULO
SUPERIORES AO CONTRATADO. COBRANÇA ABUSIVA
CONSTATADA
. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO DÉBITO
COM A INCIDÊNCIA DOS JUROS NO PERCENTUAL ESTIPULADO NO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial
(Feito no 0001742-51.2017.8.11.0109)
. Os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e da não inversão do ônus da prova, bem como alegam excesso de execução por cobrança de juros remuneratórios superiores ao contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e do julgamento antecipado da lide;

(
ii
) estabelecer se o Banco recorrido aplicou juros remuneratórios superiores ao pactuado, caracterizando cobrança abusiva e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de perícia para a análise do alegado vício de consentimento, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

Constatado que o Banco aplicou juros remuneratórios em percentual efetivo anual superior ao pactuado (12,68% ao ano, em vez de 1% ao mês), há cobrança abusiva, vedada pelo art. 51, IV e § 1o, do CDC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0002614-32.2018.8.11.0109

ESSENCIA IND. E COM. DE MADEIRAS - EIRELI e outros
X
BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível, interposto por ESSENCIA IND E COM DE MADEIRAS EIRELI e ADRIANA TIRAPELLE, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial n. 0001742-51.2017.8.11.0109, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S
/
A.
Por conseguinte, condenou
o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC
.

Irresignados, os apelantes pretendem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas e da inversão do ônus probatório, ou, alternativamente, a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

Sustentam, preliminarmente,
o
cerceamento de defesa,
ante o julgamento
antecipad
o d
a lide sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente a apresentação dos contratos que originaram o instrumento de confissão de dívida objeto da execução
.

Argumentam que houve violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa
.

Afirmam que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o
CDC
, inclusive quanto à inversão do ônus da prova
.

Aduzem a
existência de excesso de execução, alegando que o Banco apelado utilizou juros superiores ao pactuado (1% ao mês) e atualizou incorretamente o valor da dívida
.

Defendem a inexistência de mora, em razão dos valores exorbitantes cobrados pelo Banco durante o período de normalidade contratual
.

Sem apresentação de
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No tocante
à preliminar de necessidade de produção de prova pericial suscitada pela apelante, entendo que não merece acolhimento.

Após cuidadosa análise dos autos, não
se
vislumbr
a
a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela.

O magistrado, na condição de destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme expressamente autorizado pelo art. 370 do
CPC
.

Este poder-dever do julgador não constitui mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de eficiência processual, evitando a produção de provas inúteis ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço,
tenho que os
documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica ou das faturas apresentadas.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado à espécie.

Importa destacar que a discussão principal da demanda se concentra na suposta ocorrência de vício de consentimento, na alegação de que a apelante teria sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia, na realidade, contratar empréstimo consignado convencional.

A perícia contábil, neste contexto, não se revelaria apta a elucidar a existência ou não de vício de consentimento no momento da celebração do contrato, tampouco a esclarecer se houve adequada prestação de informações pela instituição financeira. Seu escopo limitar-se-ia à verificação dos cálculos, juros e encargos aplicados - elementos que, embora relevantes em eventual fase posterior de liquidação, não constituem o cerne da controvérsia relativa à validade da contratação.

Ademais, para a análise da abusividade de cláusulas contratuais ou da adequação das taxas de juros praticadas, não se mostra imprescindível a realização de perícia técnica, uma vez que o julgador pode se valer da comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, bem como da aplicação dos princípios norteadores das relações de consumo.

No caso dos autos, o conjunto probatório documental mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, permitindo-lhe concluir pela improcedência da demanda com base nos elementos já constantes do processo, sem necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se, ainda, que eventual conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional - como pleiteado subsidiariamente pela apelante - não depende da realização prévia de perícia contábil, podendo ser determinada pelo julgador com base na análise dos documentos e na aplicação das taxas médias de mercado divulgadas por fontes oficiais.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo efetivo à defesa da apelante pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que tal medida não comprometeu a análise adequada da controvérsia central da demanda, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, a tese de
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a
oportunização
da produção de
prova pericial contábil confunde-se com a arguição de mérito, de utilização e incidência de juros remuneratórios superior ao contrato no cálculo do débito.

Assim, no que tange
à alegação de abusividade dos juros, ponto central da controvérsia, verifico que os apelantes sustentam a existência de excesso de execução, argumentando que o Banco apelado utilizou juros superiores ao pactuado (1% ao mês) e atualizou incorretamente o valor da dívida.

Analisando o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução
(id

301278359 –
p
ág.
25), observa-se que foi pactuada a incidência de juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês, além de correção monetária pelo índice TR.

Os apelantes alegam que, ao efetuar a atualização do montante supostamente devido, o Banco utilizou juros de 12,6825%, ou seja, superior àquele estipulado na confissão de dívida.

Além disso, argumentam que, ao calcular o saldo devedor vencido antecipadamente, o apelado teria abatido de forma errônea a parcela atualizada, resultando em excesso de execução.

Segundo os cálculos apresentados pelos apelantes, considerando a atualização do valor cedido pelo Banco com juros de 1% ao mês, correção pelo TR e multa moratória de 2%, o montante devido na data da distribuição da execução seria de R$ 101.458,85, e não R$ 112.595,28, como cobrado pelo Banco.

Portanto,
cotejando os valores apresentados pelo Banco recorrido, constata-se que este aplicou, na atualização da dívida, taxa efetiva anual equivalente a aproximadamente 12,6825%, superior ao percentual mensal contratado, quando convertida de forma linear.

Cumpre registrar que, segundo orientação consolidada pelo STJ, a taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, se expressamente pactuada, deve ser respeitada.

Assim, é vedada a aplicação de taxa superior à ajustada, sob pena de caracterizar cobrança abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1o, do
CDC.

No caso, restando comprovada a estipulação expressa de juros remuneratórios limitados a 1% ao mês, impõe-se reconhecer a nulidade da cobrança excedente, devendo o débito ser recalculado observando:
a) os
juros remuneratórios fixos de 1% ao mês;
b) a
correção monetária pela TR;
c) a m
ulta moratória de 2%, se prevista;
e, por fim, deve ser observado o a
fastamento de quaisquer encargos não pactuados no título executivo.

Para apuração do saldo exato, faz-se necessária perícia contábil, que deverá
:
(i) considerar como termo inicial o valor confessado na data do contrato;

(
ii
) aplicar juros remuneratórios de 1% ao mês, sem capitalização superior à pactuada;

(
iii
) adotar a TR como índice de atualização;

(
iv
) aplicar a multa moratória de 2%, se incidente, apenas uma vez sobre o saldo devedor;

(v) excluir quaisquer juros compostos não expressamente convencionados.

Esse o direcionamento d
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Em que pese a péssima digitalização dos autos, que na forma realizada dificultou a visualização dos cálculos e demonstrativos de operação (id 301278359 – pág. 33/35),
borrando partes dos documentos, é possível aferir dos cálculos que a incidência dos juros remuneratórios se deu no percentual de 12,68% ao ano, portanto, superior ao contratado. Razão pela qual merece prosperar o pleito da apelante, para que na fase de liquidação de sentença seja realizado o cálculo com o percentual de juros remuneratórios contratados, ou seja, com incidência de 1% ao mês.

No entanto, não merece guarida o pedido de descaracterização da mora, uma vez que não houve revisão da cláusula dos encargos remuneratórios, tampouco, limitação de juros, o que ocorreu na verdade foi a manutenção dos encargos contratados, de maneira que deve ser dada a devida atenção à exata utilização do percentual estipulado no contrato (de 1% ao mês).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a
cobrança a maior nos cálculos da execução, dos
juros remuneratórios
, em taxa superior à contratada, ou seja,
acima de 1% ao mês e determinar o refazimento dos cálculos nos moldes estabelecidos
no contrato
, com a consequente adequação do valor executado
.

Tendo havido parcial provimento, redistribuo a sucumbência na proporção de 70% para o Banco recorrido e 30% para os apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025